Tribunal: TJDFT
Processo: 0721116-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721116-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O JULGO PREJUDICADO o presente Conflito Negativo de Competência em razão da perda do objeto, uma vez que o JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, ora suscitante, informou a homologação de acordo e a extinção do processo de no 0705222-41.2021.8.07.0020, nos termos da alínea ‘b’, do inciso III, do artigo 487, do CPC (ID 27364422). Por conseguinte, determino o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora